Tribunal: TJDFT
Processo: 0749952-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DIRIGIDA CONTRA AUTARQUIA ESTADUAL QUE REALIZOU A ARRECADAÇÃO DA MULTA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO ARRECADADOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O §2o do artigo 260 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que “As multas decorrentes de infração cometida em unidade da Federação diversa daquela do licenciamento do veículo poderão ser comunicadas ao órgão ou entidade responsável pelo seu licenciamento, que providenciará a notificação”.
2. O DETRAN-DF é parte legítima para responder pela repetição do valor pago em duplicidade pela multa da qual expediu a notificação e arrecadou o valor pago, mesmo que o auto de infração tenha sido lavrado em unidade da Federação diversa.
3. Nesse sentido já decidiu a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “IV. Rejeitada a tese recursal de ausência de responsabilidade do DETRAN e do DISTRITO FEDERAL pelas multas lavradas por outros órgãos, porquanto as penalidades correspondentes aos Autos de Infração foram comunicadas à entidade responsável pelo licenciamento do veículo (Detran/DF), o que teria expedido as notificações e as cobranças (órgão arrecadador - ID 3119759), o que subsidia a sua responsabilidade civil (Código de Trânsito, art. 260, § 2o). Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, acórdão 1206568, DJE: 11.10.2019. (...)” (Acórdão 1397254, 07134117520208070009, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “(...) 7. Assim, na espécie, uma vez que coube ao Detran/DF a arrecadação da multa, decorrente da infração cometida no Estado da Bahia, é ele o responsável pela notificação do proprietário do veículo, em cumprimento ao art. 260, § 2o, CTB. (...) 9. Destarte, ainda que a multa tenha sido aplicada em outro estado da Federação, mostra-se evidenciada a legitimidade passiva do DETRAN/DF”. (...) (Acórdão 1206568, 07005445720198070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no PJe: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Recorrente condenado a pagar os honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.